Tribunal: TJES
Processo: 5001566-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001566-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001566-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AJUSTES VÁLIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
ROSA BENTA DA COSTA TORRES
e ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BMG SA
, alegando em sua petição inicial, desconhece a contratação de 03 empréstimos consignados junto à requerida, e não autorizou a vinculação dos contratos ao seu benefício, que gerou descontos indevidos. Diante disso, requer a inexistência da relação jurídica, a nulidade/cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 312539348, 291057314 e 296257151 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (14/02/2020 a 14/02/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 3.567,73 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê dos empréstimos consignado que vêm de ser declarados nulos (TEDs de IDs 65409437, 65409450 e 65410413), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 16046492), requerendo a reforma da decisão, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, e no mérito, ausência de falha na prestação dos serviços, a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 16046505).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que diz respeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, não tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não dos contratos discutidos, eis que a autora nega veementemente ter realizado os mesmos, e, ainda, recebido os valores em conta bancária.

No caso em tela, o requerido apresentou os contratos (IDs 16046421, 16046422, 16046424, 16046425, 16046427, 16046428) devidamente assinados pela parte contratante, em que constam os dados do ajuste com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato. A assinatura nos contratos de empréstimos é muito parecida com a assinatura feita pela autora na procuração de ID 16046403.

Além disso, conforme documentos acostados junto ao IDs 16046423, 16046426 e 16046429, os valores dos empréstimos foram devidamente depositados na conta bancária de titularidade da autora.

Diferentemente do alegado, os empréstimos foram depositados na conta da Caixa Econômica Federal, e não de banco diverso, senão vejamos:

Por fim, o fato dos contratos possuírem numeração diversa junto ao INSS não os invalida, haja vista que muitas das vezes acabam sendo registrados com numeração diversa na referida autarquia previdenciária.

Vale ressaltar, ainda, que o primeiro contrato foi celebrado em 2019 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, quase de 04 ano após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
25
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima vênia ao eminente Relator,
divirjo
do seu posicionamento para
negar provimento ao Recurso Inominado
interposto pelo BANCO BMG S.A. e, consequentemente,
manter integralmente a r. sentença
proferida pelo Juízo
a quo
.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Recorrente (BANCO BMG SA), como instituição financeira, está sujeito ao regramento consumerista (Súmula STJ nº 297).

Em razão da hipossuficiência da Recorrida e da posição privilegiada do Recorrente em deter a documentação, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo ao Banco a comprovação da regularidade e validade da contratação dos empréstimos consignados (nº’s 312539348, 291057314 e 296257151) e da livre manifestação de vontade da consumidora.

O Recorrente não se desincumbiu do seu encargo probatório (art. 373, II, CPC). A r. Sentença analisou detidamente a prova e concluiu pela sua fragilidade.

O Contrato nº 312539348 (Meio Eletrônico): A instituição financeira anexou o instrumento e biometria facial coincidente, contudo, o documento não possuía "chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo". Na era da contratação eletrônica, a ausência de um mecanismo de autenticidade idôneo impede a comprovação clara e indubitável da contratação e da livre manifestação de vontade, mormente quando se trata de empréstimo consignado, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Já os Contratos nº’s 291057314 e 296257151: Os instrumentos contratuais anexados pelo Recorrente apresentaram números identificadores diversos dos contratos registrados junto ao INSS e discutidos nos autos. Tal inconsistência documental impede a vinculação expressa e segura da Recorrida às avenças, conforme bem fundamentado no Juízo
a quo
.

Não havendo prova expressa e idônea da livre manifestação de vontade da parte, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos contratos, de acordo com o que decidiu o juiz sentenciante.

A declaração de inexistência do vínculo jurídico implica a devolução dos valores descontados indevidamente. Ademais, a sentença evitou o enriquecimento ilícito da Recorrida ao autorizar a compensação do valor de R$ 3.567,73, correspondente aos valores creditados na conta da autora por meio das TEDs identificadas.

A conduta ilícita do Banco, ora Recorrente, que resultou em descontos não autorizados em benefício previdenciário da Recorrida, é apta a gerar dano moral, sendo este
in re ipsa
(presumido). A lesão atinge a verba de natureza alimentar, causando insegurança, transtornos e angústia.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e está em sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos análogos.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença de primeiro grau (ID 16046489) em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL